Tribunal: TCU
Processo: 023.327/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7822/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.327/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Eduardo Sousa de Magalhães Bastos Gomes (XXX.845.387-XX); Daniel Batista Cuadros (XXX.652.986-XX); Daniel Masaaki Nojima (XXX.365.114-XX); Felipe Azar Chaib (XXX.796.448-XX); Felipe Leitao Rosa Fernandes (XXX.961.573-XX); Gabriel Leonardo Duque (XXX.164.957-XX); Gustavo Ewbank Rodrigues Danon (XXX.619.107-XX); Igor Lucindo Cardoso (XXX.126.507-XX); Ingrid Costa de Moura Condal (XXX.894.847-XX); Rafael Cangussu Ferreira (XXX.113.084-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa-Comando do Exército (vinculador). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.